Tribunal: TJSP
Processo: 0009305-20.2006.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU dos exercícios de 2.002 a 2.005 – Sentença de extinção da ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não cabimento – Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidão de Dívida Ativa na qual consta como devedor o apelado – Apelado que faleceu antes do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU dos exercícios de 2.002 a 2.005 – Sentença de extinção da ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não cabimento – Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidão de Dívida Ativa na qual consta como devedor o apelado – Apelado que faleceu antes do ajuizamento da presente ação, sendo vedada a substituição na CDA do devedor pelos seus herdeiros, nos termos da Súm. no 392, de 07/10/2.009, do STJ – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.